Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. excesso de execução. Prejudicialidade externa. Ação Rescisória n 0723087-35.2024.8.07.0000. ADI 7.391/DF. Lei Distrital n. 5.184/13. Dotação orçamentária. Tema 864/STF. Taxa selic. Valor consolidado. Emenda constitucional 113/21. Anatocismo. Inexistência. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que homologou os cálculos do credor utilizando IPCA-e para correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios e SELIC a partir de 09/12/2021.
II. Questões em discussão
2. (i) Prejudicialidade externa em razão da Ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e ADI n. 7.391/STF da Lei Distrital n. 5.184/13; (ii) Existência de anatocismo pela aplicação cumulativa de dois índices de correção; (iii) Ausência de dotação orçamentária e afronta ao Tema 864/STF; (iv) Excesso na execução.
III. Razões de decidir
3. A ação rescisória não foi conhecida, assim como foi negado seguimento à Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/13, ADI 7.391/DF, e o agravo regimental interposto da decisão foi julgado improcedente, não havendo impedimento legal para a continuidade do cumprimento de sentença.
4. A Lei Distrital n. 5.184/2013 concedeu reajuste remuneratório escalonado aos servidores do Distrito Federal, implementável em 2013, 2014 e 2015, situação diversa do Tema 864, em que o STF firmou entendimento da necessária dotação orçamentária em casos de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos;
5. Inexiste o alegado anatocismo, pois a Taxa Selic incidirá sobre o montante do débito de forma única e prospectiva a 09/12/2021, não coincidente com o período anterior em que o débito será corrigido por outros parâmetros.
6. A Emenda Constitucional 113/21determinou a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de atualização monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública.
7. Inexiste excesso de correção, pois a aplicação da taxa SELIC tem incidência prospectiva sobre o montante consolidado até novembro /2021, o que não configura bis in idem de correção monetária, tampouco capitalização de juros.
8. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça determina que o débito deverá ser consolidado até novembro de 2021 com juros e correção monetária e a partir de então, sobre a dívida incidirá somente a taxa SELIC.
9. Os atos normativos baixados pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário têm força vinculante e natureza normativa primária encontrando fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988 (ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito), devendo, pois, ser aplicadas indistintamente pelos Tribunais inferiores.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 3o da Emenda constitucional n.113/2021; art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019; ADI 7.391/STF; Tema 864/STF; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1428999, Rel.: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 2/6/2022; acórdão 1742087, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 9/8/2023; acórdão 1834332, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j.14/3/2024.